Tribunal: TJPA
Processo: 0000107-40.2011.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000107-40.2011.8.14.0116

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: R. S. OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1184 do stf. Eficiência administrativa. Extinção sem resolução de mérito. Ausência de violação ao contraditório. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual, considerando o baixo valor da dívida, a ausência de bens penhoráveis e a aplicação do Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da decisão extintiva por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) definir se o valor do débito ultrapassa o limite legal estadual para ser considerado de baixo valor; (iii) estabelecer se a existência de outras execuções fiscais contra o mesmo devedor impede a extinção por baixo valor; e (iv) determinar se foram observadas as exigências do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção de execução fiscal de baixo valor encontra amparo no princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37), sendo legítima quando o débito não justifica a movimentação do Judiciário, conforme fixado pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral.

4.

O valor da dívida executada no momento do ajuizamento (R$ 1.061,40) é consideravelmente inferior ao custo mínimo de uma execução fiscal (R$ 9.277,00), conforme parâmetros definidos na Resolução CNJ nº 547/2024, o que reforça a ausência de interesse de agir.

5.

A existência de outras execuções fiscais não impede a extinção quando estas não estejam apensadas ao processo, nos termos do § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, que exige a soma apenas de execuções apensadas para fins de aferição de valor.

6.

A tentativa de conciliação ou solução administrativa revelou-se inviável, diante da citação por edital e da ausência de funcionamento da empresa no endereço informado, não havendo indícios de bens penhoráveis desde 2011, ano de ajuizamento da ação.

7.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública não configura nulidade ou decisão surpresa, considerando a vinculação do juízo à tese firmada em repercussão geral e as disposições expressas na Resolução CNJ nº 547/2024, conforme entendimento consolidado no TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando o débito é inferior ao custo da demanda judicial e inexistem bens penhoráveis, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O valor de referência para extinção é aquele consolidado no momento do ajuizamento da execução, não sendo admitida a soma de execuções autônomas.

3.

A extinção pode ser determinada de ofício, independentemente de intimação prévia da Fazenda Pública, quando fundadas em precedente vinculante.

4.

A citação por edital, a inércia processual prolongada e a ausência de bens localizáveis configuram cenário suficiente para justificar a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI; 927; 932, IV, "b"; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0000629-06.2002.8.14.0012, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000107-40.2011.8.14.0116

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R. S. OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 28911227, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte (ID 27335879), que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal proposta em face de
C R. S. OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o valor da execução e a tese referente ao Tema 1184 do STF.

A apelação do Estado foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID 29489014.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: (i) nulidade da decisão por ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, por não ter sido oportunizada à Fazenda Pública a manifestação sobre o fundamento extintivo da demanda; (ii) violação aos critérios estabelecidos pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, haja vista que o valor consolidado da dívida executada (R$ 70.880,38) ultrapassa o limite fixado pela Lei Estadual nº 8.870/2019, que define como de “baixo valor” débitos iguais ou inferiores a 15.000 UPF-PA (atualmente equivalentes a R$ 68.550,00); (iii) existência de outras execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, o que, somado, extrapolaria o limite estabelecido pelo CNJ; (iv) ausência de oportunidade para manifestação da Fazenda quanto à eventual tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas alternativas, conforme preceitua o art. 2º da Resolução nº 547/2024.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta na certidão ID 30286312.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com o citado precedente qualificado (Tema 1184 do STF), revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, preservando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”. (Grifo nosso).

O art. 1º, inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.870/2019 assim dispõe:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

...

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA”.
(Grifo nosso).

A partir da leitura do texto legal, verifica-se que

o ente público tem
discricionariedade
para ajuizar ou não a execução fiscal, ou dela desistir, quando o valor atualizado do débito consolidado for igual ou inferior a 15.000 UPF’s.

A tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF foi fixada e
m
19/12/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1355208. Transcrevo a ementa do respectivo Acórdão e o teor da tese em comento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)”. (Grifo nosso).

“
Tema 1184 do STF

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”. (Grifo nosso).

A construção da tese acima foi baseada, em resumo, nas seguintes premissas:

1)

Diante de uma execução fiscal de valor pequeno ou irrisório, o magistrado não deve ser obrigado a movimentar toda a máquina judiciária, notadamente quando existirem meios extrajudiciais de satisfação do crédito;

2)

O acionamento desnecessário do Judiciário ocasiona um ônus para o contribuinte e para a própria agilidade da Justiça. Por isso, o valor mínimo do débito deve ser razoável e proporcional, de modo que possa superar o custo do processo e justificar a mobilização do Poder Judiciário;

3)

Ao se cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa e o baixo valor pretendido numa execução, conclui-se que não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de ações executivas cujos objetivos podem ser alcançados por meios extrajudiciais, sobretudo considerando a desproporção dos custos inerentes à tramitação de uma ação judicial;

4)

O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida de pequeno valor;

5)

Para a definição do parâmetro de pequeno valor deve ser respeitada a competência legislativa de cada ente federativo, desde que o valor mínimo do débito seja superior ao custo do processo
.

Em consonância com a tese de repercussão geral e com as premissas acima indicadas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 547/2024, nos termos adiante:

“O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que, segundo o Relatório Justiça em Números 2023 (ano-base 2022), as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade do Poder Judiciário, respondendo por 34% do acervo pendente, com taxa de congestionamento de 88% e tempo médio de tramitação de 6 anos e 7 meses até a baixa;

CONSIDERANDO o julgamento, em 19/12/2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184);

CONSIDERANDO que, no referido precedente, ficou decidido que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”;

CONSIDERANDO o exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais;

CONSIDERANDO que, segundo levantamento do CNJ também citado no julgamento, estima-se que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais tem valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CONSIDERANDO a interpretação do STJ (tema 566 dos recursos especiais repetitivos), validada pelo STF (tema 390 da repercussão geral) sobre o termo inicial do prazo prescricional após a propositura da ação;

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, na 1ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”. (Grifo nosso).

Observa-se que, a partir da tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF, o CNJ determinou a extinção de
“execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
.

Além disso, o CNJ estabeleceu que, para aferição do valor almejado, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Não se considera, portanto, a mera somatória de valores inscritos em dívida ativa.

O presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese de extinção, pois: 1) Quando ação foi ajuizada, o débito executado era de
R$ 1.061,40 (um mil, sessenta e um reais e quarenta e sete centavos); 2) O simples peticionamento não pode ser considerado como movimentação útil; 3) Não existem outras execuções apensadas ao presente feito; 4) A presente demanda busca o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00); 5) A extinção não impede nova propositura da execução fiscal, se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

Destaca-se também a inviabilidade de tentativa de conciliação, considerando que a empresa executada deixou de funcionar no endereço indicado na inicial e foi citada por edital. A execução tramita desde 2011, sem qualquer diligência frutífera, evidenciado o desperdício da atuação jurisdicional caso o feito tenha prosseguimento. Em suma, revela-se imperiosa a aplicação da tese relativa ao Tema 1184 do STF, com a devida extinção da execução.

Quanto à observância do precedente qualificado tratado nesta decisão
(Tema 1184 do STF)
, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184 do STF).

Nos termos da atual jurisprudência do TJPA, a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem prévia oitiva da Fazenda, não viola o contraditório, a ampla defesa ou configura decisão surpresa, considerando o referido precedente vinculante e as determinações contidas na Resolução nº. 547/2024 do CNJ
. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal movida contra W. V. PORTILHO E CIA LTDA, fundamentada na ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, após mais de uma década de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da CF/1988, legitima a extinção da execução fiscal de baixo valor, em respeito à racionalidade na utilização dos recursos públicos e do Poder Judiciário, conforme entendimento do STF no Tema 1184 da Repercussão Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 reforçam que execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (ou 15.000 UPF-PA) podem ser extintas quando inertes por mais de um ano, sem localização do devedor ou bens penhoráveis.

5. O valor considerado para extinção é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, não se somando valores de execuções autônomas nem se considerando atualizações posteriores, conforme entendimento consolidado.

6. A extinção, quando observados os precedentes vinculantes e normas aplicáveis, não viola o contraditório, a ampla defesa ou configura decisão surpresa, dispensando prévia manifestação da Fazenda Pública.

7. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem novos elementos, caracteriza intuito protelatório, sujeitando o recorrente à penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, considerando o valor consolidado no momento do ajuizamento da ação, sem necessidade de somar execuções autônomas.

2. A extinção pode ser promovida de ofício, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de prévia intimação, desde que observados os parâmetros da legislação e dos precedentes vinculantes.

3. A reiteração de recursos sem novos fundamentos pode ensejar aplicação de multa por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI, 927, 932, IV, ‘b’, 1 .021 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j . 19.12.2023 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0819289-57.2023 .8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j . 02.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008 .8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j . 19.08.2024. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006290620028140012 28714616, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026